Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705831-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA MARANGON IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No ID 69043608, foi determinada a emenda da petição inicial para o fim de que a impetrante atendesse às seguintes determinações: “Determino que a impetrante emende a petição inicial, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que seja incluído no polo passivo a Câmara Legislativa do Distrito Federal. No mesmo prazo acima, determino que a impetrante recolha as custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil” (ID 69043608). Devidamente intimada, a impetrante apenas recolheu as custas iniciais conforme IDs 69967429, 69967434 e 69967433. Assim, como não atendeu à determinação para que fosse incluída no polo passivo da demanda a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe na forma preconizada pelo parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos e com lastro no parágrafo único do artigo 321 e no inciso I do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora